Tribunal: TJBA
Processo: 8013484-57.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus n.º 8013484-57.2025.8.05.0000 – Comarca de Coribe/BA

Impetrante: Geisiane Viana Carvalho

Impetrante: Cláudia Luiza Lacerda Leão

Paciente: Lucas Barata

Advogada: Dra. Geisiane Viana Carvalho – OAB/BA 79163

Advogada: Dra. Cláudia Luiza Lacerda Leão – OAB/BA 83.496

Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Coribe/BA

Procuradora de Justiça: Dra. Silvana Oliveira Almeida

Processo de 1º Grau: 8001317-35.2025.8.05.0088

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÕES DE NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVA DE MATERIALIDADE DELITIVA. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ESTREITA DO
WRIT
. ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CAUTELAR. INALBERGAMENTO. SEGREGAÇÃO LASTREADA ESPECIALMENTE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO. ARGUIÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. MEDIDA DE CARÁTER PROCESSUAL ACAUTELATÓRIO. COMPATIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO COM O APONTADO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL ALEGATIVAS DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INALBERGAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, A APLICAÇÃO DE MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

I - Cuida-se de

ação de
Habeas Corpus

impetrada pelas advogadas, Dra. Geisiane Viana Carvalho – OAB/BA 79163 e Dra. Cláudia Luiza Lacerda Leão – OAB/BA 83.496, em favor de Lucas Barata, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Coribe/BA.

II - Extrai-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 09/01/2025, tendo sido preso em 12/03/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal.

III - Alegam as impetrantes, em sua peça vestibular (ID. 78974050), a ausência dos indícios de autoria e prova de materialidade delitiva, a desfundamentação do decreto constritor e o não preenchimento dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Sustentam, ainda, a ofensa ao Princípio da Presunção de Inocência, a favorabilidade das condições pessoais, bem como a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas.

IV - Informes judiciais (ID. 79276068) noticiam
in verbis
: “[...] A medida cautelar extrema decorreu da representação por medidas protetivas no bojo dos autos nº 8000592-77.2023.8.05.0068 que passo a transcrever na íntegra: “Muito bem vistos e examinados os autos. Trata-se de pedido de prisão preventiva formulado pela Autoridade Policial em desfavor de Lucas Barata. Em sua representação, alega que Lucas Barata teria estuprado a vulnerável por meio de ameaça em momentos em que a vítima se encontrava sozinha. Assevera que a professora da criança observou mudança de comportamento e comunicou o fato à Polícia. Ordens de Missão Policial expedidas para investigar os fatos e perícia efetuada em que consta a lesão física na criança. Parecer Ministerial favorável ao acolhimento do pleito. Era o que tinha a relatar, passo a decidir. FUNDAMENTAÇÃO Há sempre de conter efetiva e concreta fundamentação o ato judicial que decreta a prisão, conforme preceitua o nosso ordenamento jurídico. Com efeito, a prisão antes do trânsito em julgado, reveste-se de medida cautelar extrema, quando o perigo na liberdade do investigado é demonstrado. Ademais, o risco à ordem pública se constata, em regra, pela reiteração delituosa ou pela gravidade concreta do fato. Nesse tear, demonstrada a gravidade concreta do crime praticado, revelado pelos meios de execução empregados, a jurisprudência autoriza a decretação da prisão preventiva. E, na espécie, o modus operandi se revelou ainda mais grave para um crime que já possui sua gravidade ínsita ao próprio tipo penal. Com isso quero dizer da premeditação, ao esperar a vítima ficar em casa sozinha, o uso da grave ameaça e da violência, que vai além das marcas corporais e trazem danos irreparáveis aos mínimos Direitos de Personalidade de qualquer ser humano. E não se olvide que, nesse momento, o juiz deve valorar o fato criminoso narrado enquanto circunstâncias do caso concreto da prática do crime, sem, portanto, fazer juízo de valor que ultrapassem as barreiras da decretação da prisão preventiva. Com isso quero dizer que não se trata de antecipação de pena. Na espécie, o investigado, como dito acima, aproveitou-se das fraquezas da vítima, sobretudo ao saber das rotinas de sua família para agir no momento em que se encontrava sozinha, para a prática de ato violento mediante ameaça. Nesse contesto, estamos diante de delito extremamente grave perpetrado contra criança de 11 anos, de maneira que esses delitos são praticados na clandestinidade, de sorte que a possibilidade de reiteração delitiva acarreta, sim, risco à ordem pública. Portanto, parece-me devidamente evidenciada a periculosidade do investigado à tranquilidade social. DISPOSITIVO Diante do exposto, DEFIRO o pedido formulado nos termos do art. 313, III, do Código de Processo Penal a fim de garantir a integridade física da vítima para DETERMINAR A PRISÃO PREVENTIVA DE LUCAS BARATA. Expeça-se o mandado de prisão a ser incluído no BNMP. Intime-se o Ministério Público e a Autoridade Policial. Cumpra-se.” A prisão foi decretada em 09 de janeiro de 2024 com base no termo de declaração prestado pelo pai da vítima e pela professora em sede de Inquérito Policial, foi informado que o agressor invadiu a casa da vítima a ameaçou de morte e estuprou a vulnerável, em duas ocasiões. Em uma análise detida dos autos do Inquérito Policial ficou constatado por meio de laudo médico que o estupro foi consumado. O mandado de prisão foi cumprido no dia 12 de março de 2025. A audiência de Custódia foi realizada em 13 de março de 2025, momento em que o paciente formulou pedido de liberdade provisória, sem a presença do Ministério Público, ato contínuo o magistrado indeferiu o pedido da defesa sob o argumento de que, não obstante a fundamentação de que ele não tem nenhuma macula em sua trajetória de vida, o delito em questão pela qual foi decretada a prisão preventiva isso por si só não é elemento suficiente para afastar o decreto prisional. [...]

V-
Inicialmente, a
s alegati
vas de negativa de autoria e prova de materialidade
não merecem conhecimento, porquanto a alegada inconsistência nas declarações da vítima devem
ser aquilatada no curso da instrução processual, ambiente próprio à produção das provas necessárias ao deslinde do feito,
demandando revolvimento fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

VI - No tocante às alegativas de desfundamentação do decreto constritor e de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, não merecem guarida.
In casu,
observa-se que o Magistrado
a quo
apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, salientando a gravidade concreta do delito imputado, evidenciada pelo

modus operandi

adotado pelo paciente, que teria agido de modo premeditado, ao aguardar a vítima — uma criança de 11 anos —, estar sozinha em sua residência, usando de violência e ameaça para a prática do suposto delito, deixando-lhe marcas. Ressalta, ainda, o risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente conhece a rotina da família da vítima, restando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação provisória para a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal.

VII- Outrossim, cabe destacar que a manutenção da prisão cautelar configura medida de natureza processual, que visa a preservação da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, e não se confunde, portanto, com sanção penal, inexistindo ofensa ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação de pena, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da custódia e demonstrada a necessidade da segregação, como no presente caso.

VIII- Importa salientar, ainda, que, embora as impetrantes tenham apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do

carcer ad custodiam
, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

IX- Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem.

X - HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
sob o n° 8013484-57.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Coribe/BA, em que figuram, como Impetrantes, Dra. Geisiane Viana Carvalho – OAB/BA 79163 e Dra. Cláudia Luiza Lacerda Leão – OAB/BA 83.496 , como paciente, Lucas Barata, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Coribe/BA .

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente da presente ação e, nesta extensão, DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.